Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-89.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0800751-89.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: J. C. M. P. F.

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do mandado de segurança depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL– 0800751-89.2020.8.14.0000

IMPETRANTE(S): ALBERTO FRANCO PIMENTEL BELEZA (OAB/PA nº 11.876)

PACIENTE(S): JOÃO CARLOS MOREIRA PIMENTEL

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

mandado de segurança criminal
,
impetrado em favor de
JOÃO CARLOS MOREIRA PIMENTEL
.

O Impetrante interpõe petição de “DEFESA DE APELAÇÃO”, endereçada à Desembargadora “MARIA DE NAZARÉ GOVÊA” (sic), para que esta receba o citado recurso de apelação.

Entretanto, o impetrante não apresentou nenhuma petição inicial para o presente mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que o impetrante juntou ao mandamus petição inicial inepta, bem como não juntou nenhum documento comprobatório, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal

Ante o exposto,

não conheço
do presente mandado de segurança.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/02/2020